Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. REFORMA DA DECISÃO.
1. Não são devidos honorários advocatícios, em benefício do executado, na hipótese de rejeição da impugnação em cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido.